Tribunal: TJMT
Processo: 1026435-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM ROL DE CULPADOS POR OITO ANOS. FIXAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por Victor Hugo dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva estatal por erro de identificação criminal que incluiu indevidamente o nome do autor em ação penal e no rol de culpados por período superior a oito anos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado para a indenização por danos morais é adequado à extensão do dano experimentado pelo autor, diante do erro estatal que o vinculou indevidamente a execução penal; (ii) estabelecer os critérios legais para a atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do ato lesivo estatal, do dano e do nexo causal, independentemente de demonstração de culpa do agente público.
4. O erro de identificação criminal resultou na vinculação indevida do autor a ação penal e ao rol de culpados por mais de oito anos, caracterizando dano moral indenizável em razão da violação de sua honra e integridade psicológica.
5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, as condições pessoais das partes e precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que indicam valores entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 em casos de prisão ilegal e erro de identificação criminal, inclusive quando há efetiva segregação.
6. A situação do autor, embora constrangedora, não envolveu encarceramento, mas apenas a inclusão indevida em registros criminais, sendo proporcional a manutenção do quantum indenizatório em R$ 20.000,00.
7. Quanto aos consectários legais, deve-se observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ para correção monetária e juros de mora até 08.12.2021, aplicando-se a partir de 09.12.2021, data de publicação da EC n.o 113/2021, exclusivamente a taxa Selic para atualização monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Victor Hugo dos Santos desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais decorrente de erro de identificação criminal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do constrangimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa.
2. É cabível a fixação do valor em R$ 20.000,00 quando não há encarceramento, mas apenas inclusão indevida em registros criminais por período prolongado.
3. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar, até 08.12.2021, os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se, a partir de 09.12.2021, exclusivamente a taxa Selic conforme a EC n.o 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJMT, Ap 98189/2015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.10.2016; TJMT, N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 14.09.2021; TJMT, N.U 0018297-70.2017.8.11.0004, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 18.03.2021; TJMT, N.U 1000123-61.2020.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 24.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1026435-53.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[VICTOR HUGO DOS SANTOS - CPF: 053.940.731-39 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VICTOR HUGO DOS SANTOS - CPF: 053.940.731-39 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR VICTOR HUGO DOS SANTOS E
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

ESTADO D
O
MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM ROL DE CULPADOS POR OITO ANOS. FIXAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Victor Hugo dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva estatal por erro de identificação criminal que incluiu indevidamente o nome do autor em ação penal e no rol de culpados por período superior a oito anos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado para a indenização por danos morais é adequado à extensão do dano experimentado pelo autor, diante do erro estatal que o vinculou indevidamente a execução penal; (
ii
) estabelecer os critérios legais para a atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do ato lesivo estatal, do dano e do nexo causal, independentemente de demonstração de culpa do agente público.

O erro de identificação criminal resultou na vinculação indevida do autor a ação penal e ao rol de culpados por mais de oito anos, caracterizando dano moral indenizável em razão da violação de sua honra e integridade psicológica.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, as condições pessoais das partes e precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que indicam valores entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 em casos de prisão ilegal e erro de identificação criminal, inclusive quando há efetiva segregação.

A situação do autor, embora constrangedora, não envolveu encarceramento, mas apenas a inclusão indevida em registros criminais, sendo proporcional a manutenção do quantum indenizatório em R$ 20.000,00.

Quanto aos consectários legais, deve-se observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ para correção monetária e juros de mora até 08.12.2021, aplicando-se a partir de 09.12.2021, data de publicação da EC n.o 113/2021, exclusivamente a taxa Selic para atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Victor Hugo dos Santos desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais decorrente de erro de identificação criminal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do constrangimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa.

É cabível a fixação do valor em R$ 20.000,00 quando não há encarceramento, mas apenas inclusão indevida em registros criminais por período prolongado.

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar, até 08.12.2021, os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se, a partir de 09.12.2021, exclusivamente a taxa Selic conforme a EC n.o 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJMT,
Ap
98189/2015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.10.2016; TJMT, N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 14.09.2021; TJMT, N.U 0018297-70.2017.8.11.0004, Rel. Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior, j. 18.03.2021; TJMT, N.U 1000123-61.2020.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 24.01.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
VICTOR HUGO DOS SANTOS
(ID. 283406864), e, também, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 283406866) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS”
n.o 1026\435-53.2021.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 283406862):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
VICTOR HUGO DOS SANTOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados na exordial.

O autor afirma que em 02.2016, recebeu em sua residência Oficial de Justiça com incumbência de intimá-lo para uma audiência de justificação criminal.

Assevera que não estava em casa, e que a sua genitora recebeu a intimação, e de forma assustada o contatou para perquirir o autor a fim de receber melhores explicações à luz do fato.

Sem qualquer ciência do ocorrido, o requerente afirma que se dirigiu ao gabinete da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT para averiguar o motivo da sua intimação, tendo ele também ficado surpreso, pois desconhecia completamente o motivo de tal audiência.

O requerente em 12.02.2016 protocolou nos autos da Execução Penal no 0014550-37.2013.8.11.0042, pedido de exclusão de seu nome da aludida ação penal, em virtude das irregularidades nas informações pessoais do reeducando, além de incompatibilidade da fotografia depositada no sistema. Requereu, também, a exclusão do seu nome do rol dos culpados e dos demais efeitos penais que alcançaram seu nome com a condenação criminal.

Todavia, em 08.2019 o autor impetrou Habeas Corpus com a finalidade de ter o seu nome excluído da ação de execução penal em tramite, bem como do rol dos culpados, protegendo o seu nome, sua honra e sua integridade psicológica.

Continua firme alegando que somente em 05.01.2021 teve seu nome excluído do processo penal, bem como do rol dos culpados, após constatação por aquele Juízo da utilização indevida do seu nome no processo criminal n.o 0014550- 37.2013.8.11.0042.

Irresignado, o autor intentou a presente ação por entender que teve seu nome, sua integridade psicológica e sua honra abalada, o Autor vem ao Poder Judiciário clamar por Justiça e pleitear a tutela de seus direitos lesados e rebaixados pela Reclamada.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O Requerente obteve os benefícios da gratuidade judiciária (ID. 61484389).

O requerido apresentou manifestação alegando a prejudicial de mérito de prescrição da ação de indenização, com vistas a transcurso de mais de 05 anos da ciência do evento danoso, no mérito pugnou pela improcedência do pedido (ID. 61484389).

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID. 160619589).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

Suscitada a prejudicial de mérito, passo a analisá-la.

Cinge-se a prejudicial de mérito no tocante a prescrição da ação de indenização, sob o argumento de que se passou mais de 05 (cinco) anos do evento danoso, e que não há no caso concreto, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

É forçoso concluir que o requerente poderia manejar uma ação indenizatória em face do ente estatal sem o resultado do Laudo de Confronto Papiloscópico.

Tendo em vista que sequer o juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT não tinha certeza se havia de fato irregularidade na identificação e nas informações do apenado.

Nesse espeque, não tem qualquer base jurídica a alegação de que o prazo prescricional para ofertar a ação indenizatória começaria a fluir em 12.02.2016, haja vista que até a data da realização do Laudo de Confronto Papiloscópico, havia
duvidas
contundentes quanto às informações prestadas pelo requerente. Ademais, deixo registrado que justamente por esse motivo que foi realizado um Laudo de Confronto Papiloscópico, caso
contrario
entendo que não seria necessária a realização do exame papilar.

Dirimida a dúvida quanto o agente que praticou o ato delitivo, se pode afirmar que começa a dimanar o prazo para que o requerente intente a ação de indenização, justamente porque as irregularidades foram devidamente comprovadas através do confronto de impressões papilares.

Com efeito, considerando que a confecção do Laudo De Confronto Papiloscópico n.o 351 / 2019 / CICRI – POLITEC ocorreu em 02.09.2021, não há que se falar em prescrição.

Dessa forma, não conheço da prescrição suscitada pelo requerido.

Superada as causas relativas ao direito adjetivo, e presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo à reflexão e decisão do mérito, promovendo o julgamento antecipado da lide.

Segundo se acolhe dos documentos anexos a inicial, é constatado erro em identificação criminal, desde a investigação até a fase de execução penal, nos autos da ação penal n° 0014550-37.2013.8.11.0042 (executivo de pena), o requerente tomou ciência da situação apenas e, 12.02.2016, quando intimado para participar de audiência de justificação criminal, alegando desde já falhas e inconsistências na ação, e aduzindo que outro era o culpado e que este utilizou e forneceu indevidamente seus dados.

O documento de ID. 61417421 revela grande diferença fisiológica entre os examinados, inclusive aparente diferença de entre as idades do apenado e do autor.

Indubitavelmente o Laudo de Confronto Papiloscópico No. 351 / 2019 / CICRI – POLITEC, colacionado ID. 61417423 retrata clara divergência entre as estruturas das linhas papilares e que as impressões digitais foram produzidas por pessoas distintas.

Por fim, os documentos
IDs
. 61417414, 61417415, 61417416, 61417418, 61417419, 61417421, 61417423 e 61417425, comprovam que o nome e outros dados pessoais do autor constaram em ação criminal e no rol dos culpados por tempo superior a 08 (oito) anos.

Nesse sentido, ficaram configurados os danos morais experimentados pelo autor, em decorrência do erro de identificação criminal, surgindo, pois, para o Estado a responsabilidade em arcar com o pagamento de indenização, diante da sua responsabilidade objetiva, prescrita no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, in
verbis
:

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou entendimento acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6o, CF – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – Lei 7.603/2001 – isenção de custas e despesas processuais para o estado – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. A responsabilidade do Estado, de indenizar o particular por danos causados por seus agentes, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, bastando a comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, sem necessidade de demonstração de culpa por parte do agente público. O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para os lesados. (
Ap
98189/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016,
Publicado
no DJE 21/11/2016).

Pois bem, o quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para os lesados.

Assim, ao levar em consideração todos os fatores já expostos, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, apresenta-se adequado, sem exasperação nem aviltamento, corrigido a partir desta data.

EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
VICTOR HUGO DOS SANTOS
, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Anoto que os valores da condenação a título de indenização por danos morais, serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA-E, devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição”.

VICTOR HUGO DOS SANTOS, em suas razões recursais, a sustenta a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, asseverando que o seu nome “
foi indevidamente utilizado desde a investigação policial, tendo (...) ficado sujo em processo criminal por longos 8 (oito) anos
”.

Afiança que
“a demora excessiva para análise do requerimento apresentado na esfera criminal também influi para a quantificação do dano, seja porque o manteve por período maior do que deveria, seja porque demonstra mais uma falha no atuar da Reclamada”
.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e processado o presente recurso para majorar o dano moral e arbitrá-lo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que se revela proporcional ao abalo sofrido pelo Autor
”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, aduz que
“mostra-se desproporcional e sem qualquer parâmetro o valor fixado na sentença recorrida, havendo-se de observar que o quantum fixado destoa dos valores arbitrados pelo TJMT”
.

Sustenta, ainda, que
“
dentre as demais previsões da EC no 113/2021, está a utilização da taxa SELIC para fins de correção monetária
”
.

De forma alternativa,
“(...)requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação cível para o fim de reformar parcialmente a sentença monocrática: reduzindo o valor fixado como indenização por dano moral; aplicando a taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora; reduzindo os honorários advocatícios, tudo nos termos da fundamentação acima”
.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes, que pediram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID. 283406871 e 283406872).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 288247862).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por VICTOR HUGO DOS SANTOS (ID. 283406864), e, também, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 283406866) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS”
n.o 1026435-53.2021.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente o feito para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O fato jurídico-processual revela que, no dia 26.07.2021, a parte autora ajuizou
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Narra que, em
fevereiro de 2016,
a sua genitora recebeu um Oficial de Justiça para intimá-lo para uma audiência de justificação criminal, mesmo sem
“nunca fora processado criminalmente, nem preso e muito menos condenado”
.

Esclarece que, em
12.02.2016
, o advogado constituído, após comparecer no gabinete da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, protocolou requerimento para exclusão do seu nome dos autos e do rol de culpados, porquanto havia erro na identificação criminal, uma vez que o agente criminoso utilizou indevidamente o nome do autor desde a investigação policial até a execução penal.

Prossegue, afirmando que, somente após impetrar um
habeas corpus
no Tribunal de Justiça, em
agosto de 2019
, o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, MT, suspendeu o executivo de pena para averiguar a
“real identidade do apenado”
e, em
05.01.2021
, teve seu nome excluído do executivo de pena e do rol de culpados.

Afiançou, por fim, que
“teve seu nome, sua integridade psicológica e sua honra abalados”
.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, oportunidade na qual alegou a prescrição da ação de indenização e, no mérito, inexistência de ilegalidade de responsabilidade do Estado, uma vez que
“não concorreu para o pretenso dano do autor”
, além da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, no caso de provimento dos pedidos iniciais (ID. 283405894).

Impugnada a contestação (ID. 283406853), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal, de
ambos apelantes
, se restringe ao
quantum
indenizatório.

De proêmio, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Ou seja, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

No presente caso, observa-se que o valor da indenização foi arbitrado, na origem, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Todavia, os elementos probatórios constantes do processado evidenciam que, embora, a situação constrangedora tenha se alongado entre os anos de
2016
a
2021
, o Executivo Penal n.o 0014550-37.2013.8.11.0042 foi suspenso, posteriormente, no ano de
2019
, pelo juízo
a quo,
perdurando até a exclusão do autor do polo passivo, em
2021
. Observa-se, ainda, que não houve expedição de mandado de prisão nesse período ou quaisquer ameaça à liberdade do autor após ter informado o Juízo acerca do equívoco na identificação criminal.

Nesse contexto, porém, mostra-se descabida a pretensão da parte apelante visando à fixação dos danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E, isso porque, a parte apelante não chegou a ser encarcerada, mas, tão somente, “descobriu” que estava respondendo um executivo de pena e, além disso, em hipóteses nas quais ocorreu a segregação, situação mais gravosa, o
quantum
indenizatório foi fixado entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Observe-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO ILEGAL E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDA A AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO ESTADO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTOR E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONSTATAR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL CONFIGURA DANO IN RE PSA – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS – REDUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é aferida com base na teoria do risco administrativo e independe de prova de culpa (art. 37, §6o da Constituição Federal), bastando que a vítima demonstre a existência de nexo causal entre o ato ou omissão estatal e o dano.

2. Restou configurada a falha da Administração Pública, resultante da atuação de seus agentes, que não procederam com o devido dever de cautela ao proceder à prisão em flagrante do apelado, impõe-se o dever de reparar o cidadão pelos prejuízos experimentados em razão da indevida privação de sua liberdade.

3. A prova do dano moral não se mostra necessária no caso de prisão, pois os danos morais são puros na espécie (in
re

ipsa
), decorrendo do fato em si, na medida em que a privação ilegal do direito à liberdade abala a esfera extrapatrimonial de qualquer cidadão, causando sentimento de injustiça e indignação.

4. Embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade/ razoabilidade

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

6. Em se tratando de indenização por danos morais, fundada em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ).

(N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021) - (destaquei)

APELAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE PESSOA POR ERRO. HOMÔNIMO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização de danos morais, por fato do serviço e erro judiciário, consistente em prisão ilegal.

2. A parte Apelante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma parcial da sentença, alegando que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual requereu a minoração dos danos morais.

4. Verifica-se que a prisão do Apelado foi indevida, uma vez que restou demonstrada que não era ele o destinatário da segregação temporária determinada judicialmente, conforme exposto no termo de liberação acostado às fls. 32 (id.71094461) .

5. Em que pese o Autor tenha ficado preso das 04:30h de um dia até as 15:00h do outro, a prisão ilegal de qualquer indivíduo, ocasionada pela deficiência das atividades da Administração Pública, resultando na permanência do apelado por um dia que seja na prisão, até o esclarecimento do erro, constitui dano moral indenizável, pois por certo não se trata de "mero aborrecimento".

5. Desta feita, a responsabilidade objetiva recai ao ente estatal que assume o dever de indenizar, haja vista que presentes os requisitos para sua condenação. Ademais, o artigo 37, § 6o da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, diante dos fatos narrados, e evidenciados a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao auto.

5. Ante o exposto, diante dos fatos narrados, e evidenciada a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao autor.

6. Assim, em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se condizente com o porte econômico do estado requerido, bem como, com o fato danoso que foi imposto ao autor, ademais, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem o instituto.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

(N.U 0018297-70.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE INDIVÍDUO ACUSADO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.

A prisão ilegal decorrente de erro na identificação criminal de indivíduo acusado viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 30.000,00: trinta mil reais, mostra-se adequado.

Recurso de Gustavo Gil Gazola de Silveira provido em parte. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte”.

(N.U 1000123-61.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023).

Desse modo, aplicando-se o critério bifásico, diante do caso concreto e em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se condizente o dano moral fixado pelo Juízo singular em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A respeito dos consectários legais, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex

officio
.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
( RESP
1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex

officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ:
AgRg
no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe
23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009,
DJe
23.06.2009;
AgRg
no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008,
DJe
16.06.2008;
AgRg
no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008,
DJe
16.06.2008;
EDcl
no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009,
DJe
15.05.2009;
AgRg
no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009,
DJe
13.04.2009;
AgRg
na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008,
DJe
05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e
AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
( CPC
, 128 e
460)é
decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par.
ún
) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in"Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
DJe
de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei
n.°
9.494/97, com a redação dada pela Lei
n.°
11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema
n.°
810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
262 DIVULG
17-11-
2017 PUBLIC
20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema
n.°
905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018,
DJe
: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de VICTOR HUGO DOS SANTOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para, tão somente, determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas
n.°
810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, mantendo-se o dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme fixado pelo Juízo de primeiro grau.

De ofício,
DETERMINA-SE
que seja encaminhada cópia dos autos ao ESTADO DE MATO GROSSO, para que promova a apuração da responsabilidade do agente público envolvido, com a posterior propositura de ação regressiva, caso entenda cabível, nos moldes legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025